Tribunal: TJDFT
Processo: 0725771-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. TEMA 1153. PENHORA PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE. SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
1. A determinação de penhora de percentual de salário do devedor não foi fundamentada em razão da natureza do débito se decorrente ou não de prestação alimentícia, mas na possibilidade da penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça.
2. Considerando que a dignidade do devedor resta preservada, deve ser reformada a decisão para permitir a inclusão do valor relativo aos honorários advocatícios, para fins de penhora dos vencimentos dos executados.
3. Recurso parcialmente conhecido e provido.